Tribunal: TJDFT
Processo: 0748241-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIOS FINDOS. DÉBITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. TEMA 1109 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão de cobrar créditos reconhecidos administrativamente pelo Ente Distrital, no valor de e R$ 14.592,31 (quatorze mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), relativo a despesas de exercícios findos de 05/2019, sob o argumento de que a autora, não provou haver causa interruptiva da prescrição ou que esta teria ocorrido a menos de dois anos e meio do ajuizamento desta demanda como também, a decisão que teria reconhecido o débito, conforme reza o Decreto 20.910/1932.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que foi comprovado que a solicitação foi expedida, sendo reconhecido expressamente pela gerência de pagamentos o débito administrativo no valor de R$ 14.592,31 (quatorze mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos). Outrossim, alega que não é necessário demonstrar que o requerimento administrativo foi realizado antes do término do prazo prescricional. Sustenta que a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional, conforme o art. 4o do Decreto 20.910/32. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial diante da renúncia à prescrição e da mora administrativa, sendo inaplicável o Artigo 177 da Lei complementar 840/11.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID 64354875 e ID 64354876). Contrarrazões apresentadas de ID 64354878.
4. O documento colacionado aos autos comprova a existência do débito (ID 64354863), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
5. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)”. (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.) Grifei. Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
6. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional, de 05/2020 a 05/2024. No caso, a recorrida se limitou a juntar aos autos apenas o resultado do processo administrativo. A autora, ora recorrida, não incluiu nos autos uma cópia do pedido administrativo de pagamento do montante, procedimento este que suspende o prazo de prescrição até que o crédito devido seja determinado, tal como previsto no artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Além disso, também não foi apresentada a decisão que supostamente reconheceu a dívida, evento que interrompe a prescrição e marca o início do prazo para a contagem do período prescricional, que recomeça pela metade, de acordo com o artigo 9o do mesmo diploma legal. Deste modo, quando os valores foram solicitados judicialmente, o prazo de prescrição já havia transcorrido completamente.
7. Ressalta-se que a simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, uma vez que esta comunicação emitida pelo órgão público não configura um reconhecimento formal da dívida, mas apenas um documento que atende à obrigação legal de divulgação passiva das informações do ente público. Notadamente, os documentos logrados aos autos foram emitidos em 2024, reconhecendo valores de pagamento de exercício findo da autora no ano de 2019. Todavia, encontram-se prescritos desde o mês de maio deste ano, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal.
8. Na hipótese, observa-se que a autora protocolou requerimento administrativo em 7 de junho de 2024 (ID 64354307), portanto, fora do prazo prescricional, que correspondia a 05/2020 a 05/2024. Desta maneira, o reconhecimento da prescrição da pretensão relacionada a cobrança dos débitos perseguidos nos autos é medida que se impõe.
9. Nesse sentido: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024. Acórdão 1792912, 07094110620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.